Tribunal: TJMT
Processo: 1009097-91.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009097-91.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (EMBARGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (EMBARGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), IRONI PAULA DOS SANTOS - CPF: 277.004.532-68 (EMBARGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), IRONI PAULA DOS SANTOS - CPF: 277.004.532-68 (EMBARGANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (EMBARGANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE –
INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO NA HIPÓTESE DE OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS PELA PARTE CONTRÁRIA – PRAZO COMUM -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Tendo em conta que a publicação do acórdão embargado ocorreu em 03.10.2022 e que o prazo de cinco (5) dias para as partes apresentarem seus aclaratórios findaria em 10.10.2022, restou caracterizada a intempestividade do recurso interposto pela requerida/apelada, ora embargante, já que somente foi protocolado no dia 25.10.2022.

2.
Por oportuno, insta consignar que, tratando-se de prazo comum, os embargos de declaração opostos por uma das partes não interrompem o prazo de cinco (5) dias que a outra dispõe para apresentar seus aclaratórios contra o mesmo acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 148665170 – págs. 1 a 14), interposto por
GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – ME
.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida/segunda apelante
CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA
., ora apelada, reformando a sentença recorrida, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ainda, deu provimento ao apelo do requerente/primeiro apelante
IRONI PAULA DOS SANTOS
, ora embargante, reformando parcialmente a sentença recorrida, para reconhecer a legitimidade da segunda requerida/apelada GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., para figurar no polo passivo da demanda.

Por consequência, a segunda requerida/apelada, foi condenada a responder, solidariamente, com a primeira requerida
,
com todas as condenações impostas na sentença.

Para tanto, a segunda requerida/apelada GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissões, quais sejam:

i) como corretora imobiliária não participou da cadeia de fornecimentos, logo não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e

ii) não comprovada qualquer falha na prestação dos seus serviços não há que se falar em responsabilidade solidária. Ainda, aduz que a solidariedade não se presume, resultando de lei ou da vontade das partes.

Também, afirma a ocorrência de contradição no acórdão embargado, uma vez que, não comprovada qualquer falha na prestação dos seus serviços, não pode ser condenada solidariamente com a primeira requerida.

Prequestiona os artigos 265, 722, 723, 186 e 927 do Código Civil e o 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

No despacho de id. 149093697, observada a possível intempestividade dos aclaratórios, foi determinada a intimação da segunda requerida/apelada, ora embargante, para que se manifestasse.

Apresentada manifestação da segunda requerida/apelada, ora embargante (id. 149259181 – págs. 1 e 2).

Contrarrazões apresentadas somente pelo requerente
IRONI PAULA DOS SANTOS,
ora embargado (id. 150121197 – págs. 1 a 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO).

Eminentes pares:

Na hipótese, os aclaratórios interpostos pela segunda requerida/apelada GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ora embargante, não devem ser conhecidos.

Isso porque, tendo em conta que a publicação do acórdão embargado ocorreu em 03.10.2022 e que o prazo de cinco (5) dias para as partes apresentarem seus aclaratórios findaria em 10.10.2022, restou caracterizada a intempestividade do recurso interposto pela requerida/apelada, ora embargante, já que somente foi protocolado no dia 25.10.2022.

Por oportuno, insta consignar que, tratando-se de prazo comum, os embargos de declaração opostos por uma das partes não interrompem o prazo de cinco (5) dias que a outra dispõe para apresentar seus aclaratórios contra o mesmo acórdão embargado.

A propósito, acerca da matéria, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Processual Civil - Embargos declaratórios – INTERPOSIÇÃO - PRAZO COMUM ÀS PARTES - INTEMPESTIVIDADE - Interposição de aclaratórios pela parte contrária que não interrompe ou suspende o prazo que é comum – Precedentes - Constitui ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e os prazos previstos em lei. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001711-94.2020.8.26.0366; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/07/2022; Data de Registro: 25/07/2022)”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022